Tribunal: STF
Processo: HC 268410
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernando Antônio Cavendish Soares, no qual se indica como ato coator acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 163.224. 

O Ministro Dias Toffoli submete à Presidência desta Suprema Corte a análise quanto à possível necessidade de redistribuição dos autos epigrafados (eDOC 24), diante do seguinte contexto:

“(...)
A defesa do paciente apresentou petição (Protocolo/STF nº 17377/2026), por meio da qual sustenta a prevenção do Ministro Gilmar Mendes, “para os feitos relativos à denominada ‘Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro”, razão pela qual requer a redistribuição dos autos (doc. 19).
Determino, ante o alegado na mencionada petição, o encaminhamento dos autos à d. Presidência para que analise a hipótese de eventual redistribuição do feito”.

Instada, a Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações sobre os critérios de distribuição (eDOC 26): 

“Em atenção ao R. Despacho retro, informamos a Vossa Excelência o que segue. 
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Fernando Antônio Cavendish Soares, em face de acórdão proferido pelo STJ no AgRg no HC 163.224/RJ. Tem entre suas origens principais os processos nº 5055931-64.2019.4.02.5101, nº 0057817- 33.2012.4.02.5101, 0500255-62.2019.4.02.5101 e vínculo com a Operação Saqueador/RJ (doc. 14, fl.12), além da origem nº 0017513-21.2014.4.02.5101 (doc.1, fl.7).
Pesquisa realizada nos sistemas informatizados dessa Corte, considerando as origens principais informadas ou a mencionada operação policial, retorna os processos Rcl 24.602 (protocolizada em 05/07/2016, livre distribuição ao Sr. Min. Dias Toffoli, prejudicada em 28/07/2016 e transitada em julgado em 02/09/2016; Seguiram-se Rcl 24.604, 24.605, 24.617, HC 135.898 todos Rel. Min. Dias Toffoli; Seguiram-se HC 139.498, Rcl 26.365, HC 147.298 e 154.463, todos Rel. Min. Luiz Fux ; HC 154.646, Rcl 30.387 e HC 156.755, todos Rel. Min. Gilmar Mendes; Seguiram-se Rcl 33.308 e ARE 1.215.288, ambos Rel.Min. Cármen Lúcia; HC 180.599 e Rcl 46.444, ambos Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.342.755 e 1.378.528, ambos Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.391.768, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 58.923, Rel. Min. Gilmar Mendes e RHC 242.046, Rel. Min. Dias Toffoli, todos acima já transitados em julgado.
Ao distribuir o presente HC 268.410, em 13/02/2026, esta Coordenadoria apontou a prevenção ao Sr. Min. Dias Toffoli, relator dos primeiros processos relacionados, tendo em vista o disposto no art.69, caput, RISTF, c/c art. 6º, § único, da Res. nº 706/STF.”.

Brevemente relatado. Decido.

2. Nada obstante as judiciosas informações, as circunstâncias do caso justificam a redistribuição ao Ministro Gilmar Mendes. 

Com o fim de aperfeiçoar as regras e ampliar a lisura da distribuição, o Supremo Tribunal Federal editou a Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020, que regulamentou ferramentas de auditabilidade e disciplinou procedimentos para nortear a atuação da Secretaria Judiciária.

A partir dessa diretriz, recomendou-se a aplicação à classe do habeas corpus da norma objetiva e específica de distribuição prevista no art. 77-D do RISTF, segundo a qual “serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”.

Em consequência, não afastará esse critério de origem comum do processo justificador para atrair o parâmetro de prevenção a formulação do pedido de desistência pelo impetrante, tampouco outros possíveis desdobramentos processuais sem resolução de mérito:

 “RISTF: Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.” 

Portanto, em havendo impetrações múltiplas com origem comum para diferentes relatores, todas elas transitadas em julgado, como regra, as balizas do art. 83 do CPP indicam o critério cronológico como o norteador para o fim de identificar o processo habilitado como parâmetro de prevenção.

Essa diretriz interpretativa pode ser extraída do art. 83 do Código de Processo Penal:

 ”Art. 83.  Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3o, 71, 72, § 2o, e 78, II, c)”.

Há decisão da Presidência desta Corte, contudo, que estabeleceu o seguinte (HC nº 166.226, DJe de 8.2.2019):

“(...)
Forçoso, portanto, reconhecer a existência de conexão entre as operações “Cadeia Velha” e “Furna da Onça”, nos termos do artigo 76, I e III, do Código de Processo Penal. 
Paralelamente, insta ressaltar, na linha de desenvolvimento dos inúmeros feitos e incidentes desdobrados da operação Lava Jato no Estado do Rio de Janeiro, que a Presidência desta Suprema Corte, no Habeas Corpus 151.348, Presidente Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/1/2018, assentou a independência entre as operações “Calicute”, “Saqueador”, “Eficiência” e “Ponto Final”, de competência do Ministro Gilmar Mendes, por força da precedente distribuição a ele do Habeas Corpus 141.478, relativamente à operação “Cadeia Velha”, bem como a competência por prevenção do Ministro Dias Toffoli para a relatoria de todas as ações e procedimentos envolvendo esta última operação, em virtude da antecedente distribuição a ele do Habeas Corpus 150.839 e, subsequentemente, dos Habeas Corpus 150.927, 150.929, 150.947, 151.060, 151.242, entre outros.
Destarte, com a assunção da Presidência desta Suprema Corte pelo Ministro Dias Toffoli, a sua competência por prevenção para a relatoria de todas as ações e procedimentos relativos à operação “Cadeia Velha” e, por conexão, daqueles pertinentes à operação “Furna da Onça” (artigo 69, caput, do RISTF), foi transmitida à sua sucessora, Ministra Cármen Lúcia, a quem, assim, foi distribuído o Habeas Corpus 150.927 e, originariamente, o presente feito.
Ressoa inequívoca, desse modo, a competência por prevenção da Ministra Cármen Lúcia para a relatoria deste habeas corpus, com fundamento no artigo 69, caput, do RISTF”. 

Esse contexto motiva a redistribuição dos autos, por parâmetro de prevenção, ao Ministro Gilmar Mendes, tendo em vista que o próprio acordo de colaboração premiada que justifica a impetração, em sua cláusula 3ª, situa que o seu objeto se relaciona com crimes apurados na “Operação Saqueador” e em processos conexos.

3. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos ao Ministro Gilmar Mendes.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente